Tribunal: TJPA
Processo: 0018419-38.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) PEDIDO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIDO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. MÉRITO - 2) PEDIDO DE DESCLASIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDENCIA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E QUE A COISA ROUBADA TENHA SIDO RESTITUÍDA À VÍTIMA. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ. 3) A APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPROVIMENTO. CONTRIBUIÇÃO ATIVA DO APELANTE PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA, TENDO A INCUMBÊNCIA DE DIRIGIR A MOTOCICLETA ENQUANTO SEU COMPARSA REALIZAVA OS ASSALTOS. 4) - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA ? SANÇÃO BASE FIXADA NO MÍMIMO LEGAL. 4.1. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXEGÉSE DO ART. 67 DO CPB. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO. 4.2. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES (1/3) E PELA CONTINUIDADE DELITIVA (1/6). PENA CÓRPOREA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. 4.3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. IMPROVIMENTO. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº.: 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 4.4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO, PARA 15 (QUINZE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE DIAS) DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0018419-38.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (7ª Vara Criminal da Comarca de Belém)
APELANTE: Heriks Wellington Conceição Chaves (Def. Púb. Rossana Parente Souza).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) PEDIDO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. MÉRITO - 2) PEDIDO DE DESCLASIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDENCIA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E QUE A COISA ROUBADA TENHA SIDO RESTITUÍDA À VÍTIMA. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ. 3) A APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPROVIMENTO. CONTRIBUIÇÃO ATIVA DO APELANTE PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA, TENDO A INCUMBÊNCIA DE DIRIGIR A MOTOCICLETA ENQUANTO SEU COMPARSA REALIZAVA OS ASSALTOS. 4) - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA - SANÇÃO BASE FIXADA NO MÍMIMO LEGAL. 4.1. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXEGÉSE DO ART. 67 DO CPB. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO. 4.2. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES (1/3) E PELA CONTINUIDADE DELITIVA (1/6). PENA CÓRPOREA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. 4.3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. IMPROVIMENTO. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº.: 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 4.4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO, PARA 15 (QUINZE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE DIAS) DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por HERIKS WELLINGTON CONCEIÇÃO CHAVES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (fls. 106/123) que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, c/c art. 71, ambos do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 176/189), o apelante pleiteia, pelo reconhecimento da prática do crime de roubo na modalidade tentada, ou a aplicação da minorante referente a participação de menor importância, pugnando, alternativamente, pela reforma da sentença quanto a dosimetria da pena na segunda fase, por ter o julgador valorado os antecedentes do acusado como agravante preponderante sobre a atenuante da confissão, quando ambas deveriam ser compensadas, pugnando, ainda, pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em observância ao quantum da pena fixada.

Ao final, requereu a reforma da sentença no trecho em que manteve a prisão preventiva do recorrente, considerando estarem ausentes os requisitos, requerendo o deferimento do direito do apelante de recorrer em liberdade, pois sua negativa constitui violação ao princípio da presunção de inocência.

Em contrarrazões (fls. 189/198), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 201/214) pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a exordial acusatória que no dia 18.08.2018, por volta das 20h30min, na Rodovia Augusto Montenegro, em uma parada de ônibus localizada na frente da Panificadora Augusto Montenegro e na via principal do Conjunto Orlando Lobato, os denunciados (Heriks Chaves e Wallace Marinho), de posse de um simulacro de arma de fogo, assaltaram as vítimas Michel do Carmo, Paulo Fabrício e Rodolfo de Souza, subtraindo-lhes, respectivamente, 02 (dois) aparelhos celulares e uma motocicleta.
Segue informando que no dia do ocorrido as vítimas Michel do Carmo e Paulo Fabrício, na companhia de outras pessoas não identificadas, estavam em uma parada de ônibus quando foram abordados pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta e de posse de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os celulares mencionados, empreendendo fuga logo em seguida.
Consta ainda, que os acusados foram perseguidos por veículos particulares e no trajeto da fuga, acabaram colidindo com um caminhão não identificado, o que causou a queda dos réus da motocicleta, tendo eles prosseguido na evasão a pé e, mais adiante, na via principal do conjunto Orlando Lobato, surpreenderam a vítima Rodolfo de Souza, retirando-lhe sua motocicleta mediante grave ameaça.
Acionada a guarnição da policia via CIOP e repassadas as características dos assaltantes e da motocicleta roubada, os acusados foram localizados pelos militares na altura da Rodovia do Tapanã, tendo os réus desobedecido o chamado para pararem a motocicleta, momento em que foram perseguidos e alcançados já na Rua da Piçarreira, no final da linha do Tapanã.
Após a revista, foi constatado que os acusados estavam de posse da moto roubada da vítima Rodolfo de Souza, bem como dos aparelhos celulares das vítimas Michel do Carmo e Paulo Fabrício.
Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão aos indiciados, e os encaminharam para a Seccional Urbana da Marambaia, onde os réus confessaram tão somente a autoria do roubo da motocicleta, contudo, as vítimas do primeiro roubo os reconheceram veementemente.
Após a instrução criminal, os acusados foram sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos II c/c art. 71 do CPB), tendo o réu Heriks Wellington Conceição Chaves interposto o presente apelo.
De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.
Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual, dele não conheço e passo a análise do mérito recursal.

1 - DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA PARA SUA MODALIDADE TENTADA E/OU DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
De início, pugna o recorrente pelo reconhecimento da prática delituosa em sua modalidade tentada, haja vista que não houve a posse da res subtraída nem por breve espaço de tempo, não se consumando o roubo por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a perseguição do apelante por populares e logo após pela viatura da polícia, culminando com a detenção imediata do acusado, bem como, alternativamente, requer a aplicação da minorante em razão de sua suposta participação de menor importância.
De plano, verifica-se que os referidos pleitos não merecem prosperar.
É que a materialidade do ilícito cometido resta evidenciada pelo auto de exibição e apreensão de objetos (fl. 26 do inquérito em apenso) o qual listou os objetos roubados pelos acusados, quais sejam: um aparelho celular da marca Samsung Duos, que foi roubado da vítima Michel do Carmo; um aparelho celular da marca Samsung J1, que foi roubado da vítima Paulo Fabrício Bulcão de Almeida; e uma motocicleta Honda CG 125 Fan, Placa OFT-2669, roubada de Rodolfo de Souza Maciel, bem como dos autos de entrega dos objetos aos seus respectivos proprietários (fls. 30/32 do inquérito).
Quanto a autoria delitiva, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo.
A vítima Paulo Fabrício Bulcão de Almeida, declarou em audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 93) que:
¿Que no dia dos fatos estava saindo do supermercado Formosa com umas compras e foi para a parada de ônibus; Que quando pegou o celular para falar com a avó de sua filha, os dois elementos chegaram e lhe abordaram em uma moto e pegaram o seu celular, correndo posteriormente atrás de uma moça para pegar a bolsa; Que não reagiu e passou o celular; Que chegaram a lhe apontar a arma dizendo (textuais): `isso aqui não é de brinquedo não¿, e levaram seu celular; Que cinco minutos depois passou uma viatura e o declarante informou o ocorrido, tendo os policiais saído em busca dos acusados; Que em seguida foi para a casa da avó de sua filha deixar as compras; Que por volta de umas 23h00min, ligaram para o celular da avó de sua filha de seu celular, informando que os acusados haviam sigo pegos e era para o declarante comparecer à delegacia da Marambaia para recuperar o celular; Que foi até o local realizar os procedimentos; Que do declarante os acusados levaram apenas o celular; Que reconhece os dois acusados presentes em audiência, que não tem certeza se era Heriks Chaves que dirigia a moto, mas informa com certeza que eram Wallace Marinho portava a arma de fogo; Que eram apenas os dois na moto; Que acredita que seja Heriks Chaves quem dirigia a moto porque ele parou e ficou lhe olhando, e depois de roubaram seu celular foram mais adiante para roubar o celular de outro rapaz e a bolsa de uma moça¿
No mesmo sentido, a testemunha José Alexandre Lima Sanches, Policial Militar que participou da prisão dos acusados, declarou em juízo (mídia de fl. 93) que:
¿Que trabalhou na ação; Que era comandante da VTR; Que o CIOP passou a informação e as características dos indivíduos que tinham assaltado na Av. Augusto Montenegro; Que sua guarnição estava em diligência na Rodovia do Tapanã; Que os acusados cruzaram de encontro a viatura e passaram por ela; Que disse ao motorista da viatura que eram os dois; Que se iniciou a perseguição; Que deram voz de prisão e mandaram os acusados pararem; Que eles não pararam; Que alcançaram os acusados na rua da piçarreira; Que com eles foram encontrados os celulares e o simulacro; Que de lá retornaram ao local onde estava a outra viatura com o outro sargento; Que os acusados fugiam em cima da moto roubada; Que os acusados foram conduzidos para a delegacia junto com as testemunhas; Que as vítimas os reconheceram na hora por que eles estavam com seus aparelhos celulares e com a moto; Que reconhece os acusados presentes na sala de audiência; Que foram três vítimas, tendo sido roubados dois celulares e a moto.¿
Em interrogatório, os acusados Heriks Wellington Conceição Chaves e Wallace George Monteiro, confessaram a prática delituosa em audiência gravada na mídia de fl. 93, aduzindo que foram os autores dos roubos dos referidos celulares, e que pegaram a moto para continuar a fuga, uma vez que a motocicleta na qual estavam no primeiro momento foi atingida por um caminhão.

Nesse sentido, pelas provas colhidas no curso da instrução e pela própria confissão do acusado, observa-se que o pleito formulado de desclassificação do crime de roubo qualificado para sua modalidade tentada não merece amparo, uma vez que a consumação do crime se deu com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo e que a coisa roubada tenha sido posteriormente restituída, conforme efetivamente ocorreu no caso sub examine, onde o recorrente e o correu, efetivamente subtraíram os dois celulares das vítimas, Michel do Carmo e Paulo Fabrício Bulcão de Almeida, e logo em seguida, tomaram para si a motocicleta da vítima Rodolfo de Souza Maciel, objetos estes recuperados posteriormente pelos ofendidos já na Delegacia de Polícia da Marambaia, conforme descrito ao norte.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recursos Repetitivos, assim definiu, verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0); RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Julgado em: 09/11/2015)
Tal entendimento é, inclusive, matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Sumula nº.: 582 com a seguinte redação: ¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelante, mas também, através do reconhecimento destes pelas vítimas, em conjunto com o depoimento prestado pelo Policial Militar que participou da prisão do acusado, demonstrando que foi ele, na companhia do correu, o autor do roubo majorado consumado pelo qual foi condenado, não havendo razões para o provimento desclassificatório ora formulado.

Ressalta-se por oportuno, que é inadmissível a aplicação da minorante pela suposta participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB), uma vez que o apelante contribuiu ativamente para a realização da ação criminosa, agindo em comunhão de desígnios com o correu Wallace George Monteiro Marinho, conforme se extrai do acervo probatório produzido, tendo o apelante a incumbência de dirigir a moto enquanto seu comparsa realizava os assaltos.
Importante registrar ainda, que o magistrado ¿a quo¿ condenou os acusados tão somente pela prática do crime de roubo dos dois celulares, absolvendo-os da subtração da motocicleta cometida em face da vítima Rodolfo de Souza, por compreender que o delito não restou comprovado, havendo justificativa razoável para afastar o dolo.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA NA SEGUNDA FASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INCIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO.

Neste ponto, o recorrente pleiteia pela reforma da sentença na segunda fase de dosimetria, ao argumento de que o julgador singular valorou os antecedentes do acusado como agravante preponderante sobre a atenuante da confissão, quando na verdade ambas deviam ter sido compensadas, pugnando, ainda, pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em observância ao quantum da pena fixada.

Analisando atentamente a dosimetria realizada em sentença, constata-se que a pena base foi fixada pelo magistrado de piso no mínimo legal, em que pese as circunstâncias da prática do delito autorizarem a exasperação da reprimenda inicial acima do mínimo; contudo, em razão da vedação à reformatio in pejus, deve ser mantido o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão fixado pelo juízo primevo.

Na segunda etapa, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d do CPB), bem como a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CPB), em razão da existência de sentença penal condenatória em desfavor do recorrente, anterior a pratica delitiva ora apurada, com trânsito em julgado certificado nos autos da ação penal nº.: 0003784-14.2016.814.0501, cuja pena encontra-se em execução nos autos nº.: 0027694-79.2016.814.0401.

Ocorre que o juízo de piso entendeu que a reincidência ora constatada é preponderante sobre a confissão espontânea, razão pela qual, acrescentou à pena base o quantum de 06 (seis) meses de reclusão. Todavia, constata-se que houve equívoco ao fazê-lo, considerando que o acusado não pode ser considerado multirreincidente por haver apenas uma condenação transitada em julgado em seu desfavor (antecedentes criminais à fl. 94), de modo que deve ser a reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão, conforme requerido nas razões recursais, mantando-se a pena intermediária no mesmo patamar fixado inicialmente.

E assim é, pois tanto a agravante da reincidência quanto a atenuante da confissão espontânea, estão compreendendo a personalidade do agente, são preponderantes, devendo haver a compensação entre elas.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes, verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ALEGA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC. 365.963. I - A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência.
II - "No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, a Terceira Seção desta Corte consolidou entendimento de que a reincidência específica não constitui fundamento apto a justificar a não compensação integral com a confissão espontânea" (AgRg no AREsp n. 1.250.083/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/02/2019).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1796343/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Recentemente, em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
4. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior pelo delito de latrocínio, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
(...)
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 8 anos e 7 dias de reclusão.
(HC 550.876/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição da pena, deve ser mantida a causa de aumento em razão da prática do crime de roubo em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II do CPB), majorando-se a reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço) conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, restando a pena corpórea quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Ademais, considerando a continuidade da prática delitiva contra duas vítimas, aplica-se o percentual mínimo de aumento previsto no art. 71 do CPB, qual seja, 1/6 (um sexto), em observância a orientação jurisprudência acerca da matéria , restando a pena definitiva do recorrente quantificada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Outrossim, em que pese o tempo da pena derradeira estipulada admitir a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, por força do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, vê-se que o acusado é reincidente, o que impõe a fixação de regime de cumprimento mais gravoso, conforme determina a própria dicção do mencionado dispositivo, constituindo a reincidência fundamentação idônea para a aplicação do regime mais severo, conforme preceitua a Sumula nº.: 719 do STF , motivo pelo qual, deve ser mantido o regime fechado estabelecido pelo juízo de piso, não sendo aplicável no caso em tela a disposição da Súmula nº.: 269 do STJ , haja vista que a pena definitiva supera os 04 (quatro) anos.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 546.408/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)
Por derradeiro, constato que o julgador inobservou o sistema trifásico de dosimetria da pena por ocasião da fixação da pena pecuniária, estabelecendo-a aleatoriamente no patamar de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, devendo ser reformada para sua adequação ao quantum da pena corpórea fixada.
Sendo assim, na fase inicial, a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal, nos termos do art. 49 do CPB, qual seja, 10 (dez) dias multa, sobre a qual incide a majorante de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e a majorante pela continuidade delitiva de 1/6 (um sexto), restando a pena pecuniária quantificada definitivamente em 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver a exata comprovação nos autos do tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado e 15 (quinze) dias-multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora